Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700088-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RN COMERCIO VAREJISTA S.A. em face à decisão a quo proferida nos seguintes termos: Trata o presente feito de ação de conhecimento com sentença condenatória transitada em julgado, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Aduz a executada que ingressou com requerimento de recuperação judicial em 28/08/2018, distribuído ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob no. 1088556-25.2018.8.26.0100. Sendo que no dia 29/01/2019 o Juízo processante homologou o plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, mantendo para si a competência de administrar o pagamento dos débitos judiciais eventualmente existentes em desfavor da demandada, tanto os concursais quanto os extraconcursais. No que se refere aos débitos de natureza concursal, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, todos os créditos anteriores ao pedido recuperatório, ou seja, anteriores a 28/08/2018, foram automaticamente novados, devendo, portanto, serem habilitados perante o Juízo universal, que é o competente para executá-los. Relativamente a esses valores, é vedado ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia promover qualquer tipo de medida executória em desfavor da requerida, posto que são invariavelmente sujeitos à recuperação judicial, devendo serem pagos na forma do plano homologado. Por outro lado, quanto aos débitos de natureza extraconcursal (constituídos após o pedido recuperatório), é certo que não são sujeitos à recuperação judicial e nem precisam ser habilitados perante o Juízo correspondente, de modo que podem, a princípio, serem satisfeitos por determinação do Juízo originário. Ora, seja pelo que estabelece a Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/05), seja em consideração ao pedido formulado pelo Juízo da recuperação, tenho que o crédito executado no presente feito, independentemente de sua natureza concursal ou extraconcursal, deverá ser pago mediante intermediação do Juízo recuperatório, seguindo os seguintes parâmetros: I – Caso a sentença executada nos presentes autos tenha sido proferida até o dia 28/08/2018 (inclusive), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização da dívida ATÉ A DATA SUPRACITADA e expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, para que possa promover a habilitação correspondente perante o Juízo da recuperação judicial. Caso a parte credora não tenha condição de promover a habilitação do seu crédito na forma mencionada, poderá aguardar o fim do processo de recuperação judicial e, só então, pleitear o prosseguimento da fase executiva, desde que não seja decretada a falência da demandada; II – Sendo a sentença condenatória posterior ao dia 28/08/2018, remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização seja realizada até do trânsito em julgado id Num. 49456496 - Pág. 1, SEM a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, posto que não houve inadimplemento voluntário por parte da empresa ré. Feito, dê-se vista à demandada para se manifestar acerca dos cálculos no prazo de 05 (cinco) dias e, não havendo impugnação, expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo no 1088556-25.2018.8.26.0100). Cumpridas as determinações acima expostas, nada mais havendo a prover, arquive-se com baixa. Em suas razões defende, em apertada síntese, que se declare extinta a execução, com o arquivamento dos autos e expedição de certidão de crédito em favor do exequente. É o breve relatório. Ao apreciar os requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança impetrado vislumbro que o este é deserto, e por si só, não merece conhecimento. Preceitua o artigo 69, inciso V do Regimento Interno deste Tribunal dispõe que: “Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: V - o mandado de segurança”. No caso, por ocasião da impetração do mandamus, a parte impetrante não comprovou o recolhimento do preparo recursal do mandado de segurança. Tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva comprovação de sua hipossuficiência, cabendo destacar que tal pedido sequer foi feito na instância a quo. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do mandado de segurança impetrado por RN COMERCIO VAREJISTA S.A., a culminar no não recebimento do mandamus (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte impetrante às custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator